Tribunal: TJES
Processo: 0031355-98.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0031355-98.2016.8.08.0024

APELANTE:
BANCO SANTANDER S/A

APELADOS:
SINCRO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA EPP, ROSIMAR LOPES DA SILVA e HOMERO LUIZ PALACIO GUIDO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO. PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE DE INTIMAÇÃO. ART. 272, § 5º DO CPC. SENTENÇA ANULADA.

1. É cediço que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias, estando condicionada à intimação prévia pelo patrono e, em caso de inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias.

2. No caso dos autos, não obstante ter ocorrido pedido expresso pelo Apelante de exclusividade de intimação a David Sombra Peixoto (fl. 80),
a comunicação processual foi direcionada aos patronos anteriores, em afronta ao § 5º do artigo 272 do Código de Processo Civil, sendo imperiosa a declaração de nulidade do referido ato.

3. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
anular a sentença
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES.,

de

de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031355-98.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
APELADO: SINDRO ENGENHARIA CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO. PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE DE INTIMAÇÃO. ART. 272, § 5º DO CPC. SENTENÇA ANULADA.

1. É cediço que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias, estando condicionada à intimação prévia pelo patrono e, em caso de inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias.

2. No caso dos autos, não obstante ter ocorrido pedido expresso pelo Apelante de exclusividade de intimação a David Sombra Peixoto (fl. 80),
a comunicação processual foi direcionada aos patronos anteriores, em afronta ao § 5º do artigo 272 do Código de Processo Civil, sendo imperiosa a declaração de nulidade do referido ato.

3. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
anular a sentença
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,
01
de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença de fls. 106/106-v, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO SANTANDER S/A
contra r. sentença de fls. 106/106-v, proferida pelo d. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, que julgou extinto o processo por abandono da causa nos autos da "Execução de Título Extrajudicial" ajuizada pelo Apelante contra

SINCRO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA EPP, ROSIMAR LOPES DA SILVA
e
HOMERO LUIZ PALACIO GUIDO
.

Em suas razões recursais (fls. 121/125), o Apelante alegou, em síntese, que não foi intimado previamente e houve a extinção do feito por abandono, em afronta ao § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Pugna pelo conhecimento do apelo e seja provido, para que haja a reforma da sentença recorrida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 17 de julho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

(NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO SANTANDER S/A
contra r. sentença de fls. 106/106-v, proferida pelo d. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, q
ue julgou extinto o processo por abandono da causa nos autos da "Execução de Título Extrajudicial" ajuizada pelo Apelante contra

SINCRO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA EPP, ROSIMAR LOPES DA SILVA
e
HOMERO LUIZ PALACIO GUIDO
.

Em suas razões recursais (fls. 121/125), o Apelante alegou, em síntese, que não foi intimado previamente e houve a extinção do feito por abandono, em afronta ao § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Pois bem. O Apelante almeja, basicamente, a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
que extinguiu o feito por abandono, sob o fundamento de que não foi intimado, em afronta ao § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Do compulsar dos autos, verifico que há uma questão que macula o pronunciamento objurgado. Explica-se.

É cediço que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias, estando condicionada à intimação prévia pelo patrono e, em caso de inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias.

No caso em exame, verifica-se que, antes da determinação de intimação de fl. 90, o Apelante tinha peticionado nos autos requerendo a intimação exclusiva em nome do causídico David Sombra Peixoto (OAB/Es 31.885) (fls. 80/88), o que não ocorreu, tendo o ato de comunicação sido direcionado aos patronos anteriores.

O § 5º do artigo 272 do Código de Processo Civil preleciona que “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”.

Assim, em atenção ao fato de que a intimação foi direcionada a patrono distinto do que constou expressamente, imperiosa é a declaração de nulidade do referido ato.

Por conseguinte, inexistindo a prévia intimação válida do Patrono do Recorrente, tem-se por insuficiente a intimação pessoal da parte realizada posteriormente. Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO DA PARTE POR MEIO DE ADVOGADO DIVERSO DAQUELE INDICADO PELO AUTOR. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1.
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que havendo requerimento expresso do autor para que as intimações fossem efetuadas em nome de advogado específico, torna-se nula a publicação de ato feito em nome de procurador distinto
. 2. A nulidade, por ser de natureza relativa, deve ser suscitada na primeira oportunidade em que a parte vier aos autos, o que se caracterizou com a interposição do presente apelo. 3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0008585-55.2013.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/04/2022; DJES 29/04/2022)

[...]
À míngua de prévia intimação válida da Patrona da Recorrente, tem-se por insuficiente a intimação pessoal da parte, a qual, inclusive, não foi encontrada no endereço declinado nos autos
. Logo, na medida em que não restou previamente oportunizado à Advogada da Recorrente a adotar as providências necessárias ao prosseguimento do feito, revela-se ausente um dos pressupostos indispensáveis à configuração do inequívoco estado de inércia a autorizar a extinção do processo por abandono. III. Recurso conhecido e provido para anular a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para prosseguimento do feito, na forma legal. (TJES; AC 0013550-60.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 19/04/2022; DJES 24/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE ESPECÍFICA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA PROMOVER A DILIGÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. O abandono da causa, para acarretar a extinção sem resolução do mérito, exige a demonstração da inequívoca vontade em não mais se querer continuar com o litígio, o que pressupõe a inércia do advogado em não atender o comando judicial disponibilizado previamente na imprensa e, também, a ausência de manifestação da parte após a posterior intimação pessoal. 2.
No particular, porém, não é possível imputar ao patrono do apelante-exequente qualquer conduta desidiosa para que fosse determinada a intimação pessoal nos termos do § 1º do art. 485 do CPC. O advogado do apelante-exequente não foi intimado, de forma especificada
, para providenciar o depósito do valor dos honorários do perito, sendo despropositado o agir do Cartório de pressupor a desídia e expedir a carta de intimação pessoal. 3. Destarte, afigura-se incabível a extinção do processo, visto que não restou comprovada a indolência do apelante-exequente. 4. Recurso provido. (TJES; AC 0000484-25.2005.8.08.0007; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 30/08/2021; DJES 13/09/2021)

Diante do exposto, deve haver o reconhecimento da nulidade de intimação de fl. 90 e de todos os ato subsequentes.

Portanto, reconheço a nulidade de intimação de fl. 90 e de todos os atos subsequentes, tornando nula, por conseguinte, a sentença de fls. 106/106-v.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 01.08.23.